Tribunal: TJDFT
Processo: 0706910-48.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ARROMBAMENTO DE VEÍCULO. FURTO DE OBJETOS. ESTACIONAMENTO DE CLUBE. ÔNUS PROBATÓRIO. INDENIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo réu em que sustenta a inexistência de provas de que o veículo tenha sido arrombado nas dependências do clube, nem comprovação da existência de aparelho de som, supostamente furtado do aludido automóvel. Requer a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, postula a redução da indenização.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código Civil, em especial pelo instituto da responsabilidade civil, pois o clube social, que reúne uma associação de militares, não tem finalidade econômica, e sim de congregação e encontros sociais entre seus associados.
4. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos
5. O conjunto probatório não se revela suficiente a embasar as alegações do autor, pois, os documentos acostados e as testemunhas ouvidas não foram capazes de comprovar a ocorrência do furto de aparelho de som no interior do veículo, quando o mesmo estava estacionado no clube.
6. Não tendo a parte autora logrado comprovar, efetivamente, suas alegações, à luz da carga probatória preconizada pelo art. 373, I, do CPC, a improcedência da pretensão inicial é medida que se impõe.
7. Sentença reformada. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido. (art.55, Lei 9099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).